Tribunal: STJ
Processo: 1500168-84.2022.8.26.0412
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982337 - SP(2025/0247575-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIZ SEMEDO
ADVOGADO
: SÍLVIO ROBERTO SEIXAS REGO - SP153724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME PREVISTO
NO
DA
DOLO ESPECÍFICO. REEXAME
ART. 89
LEI N. 8.666/1993.
DE MATÉRIA FÁTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME
INICIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante, à época Prefeito do Município de
foi condenado pela
Palestina/SP,
prática do crime previsto no
da
à pena de 4 anos de detenção,
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
em regime inicial semiaberto, além de multa, por ter determinado a contratação direta de
empresa para organização de concurso público sem formalização, parecer jurídico,
estimativa de impacto orçamentário-financeiro e com ocultação do controle interno,
evidenciando dolo específico de causar dano ao erário.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com
fundamento nas Súmulas
e
além de deficiências na demonstração do
7/STJ
283/STF,
dissídio jurisprudencial. A decisão monocrática agravada manteve o juízo negativo de
admissibilidade.
4. No agravo regimental, a defesa alegou que a controvérsia seria exclusivamente
jurídica, que não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo tipo penal, que
houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, que a dosimetria e
o regime inicial estariam em desconformidade com precedentes do STJ e que o dissídio
jurisprudencial foi adequadamente demonstrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental é apto a infirmar os
e (ii)
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial;
saber
Documento eletrônico VDA54074858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 69ac58e7-5f5a-44a6-84ab-73f56b984d2a

se a decisão condenatória do Tribunal de origem, que reconheceu a presença de dolo
específico e fundamentou a dosimetria da pena, pode ser revista em sede de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça não exerce função de terceira instância revisora, sendo
vedado o reexame de questões fáticas e probatórias já decididas pelas instâncias
ordinárias, conforme disposto no
III, da Constituição Federal e na
art. 105,
Súmula 7/STJ.
7. A alegação de nulidade da sentença, fundada no uso de trechos preambulares
padronizados, foi afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência e
individualização da fundamentação da decisão condenatória.
8. A utilização de fórmulas gerais na introdução da sentença não implica ausência de
fundamentação, desde que o corpo da decisão revele exame efetivo do caso concreto,
conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.
9. A maior hierarquia funcional do agente público autoriza a valoração negativa da
culpabilidade, desde que demonstrada a maior censurabilidade concreta da conduta,
como ocorre na hipótese, em que o agravante, na condição de Prefeito Municipal, agiu
com dolo intenso e elevado grau de reprovabilidade.
10. A decisão agravada corretamente reconheceu a incidência das Súmulas
e
7/STJ
além da ausência de demonstração válida do dissídio jurisprudencial, nos
283/STF,
termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
11. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados, sem
infirmar os fundamentos autônomos e suficientes da decisão monocrática, revelando
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III;
CP,
CPC,
§ 1o;
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.666/1993, art. 89;
art. 59;
art. 1.029,
RISTJ, art. 255.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STF, Súmula 283; STJ, Súmula 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 69ac58e7-5f5a-44a6-84ab-73f56b984d2a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982337 - SP(2025/0247575-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIZ SEMEDO
ADVOGADO
: SÍLVIO ROBERTO SEIXAS REGO - SP153724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME PREVISTO
NO
DA
DOLO ESPECÍFICO. REEXAME
ART. 89
LEI N. 8.666/1993.
DE MATÉRIA FÁTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME
INICIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
2. O agravante, à época Prefeito do Município de
foi condenado pela
Palestina/SP,
prática do crime previsto no
da
à pena de 4 anos de detenção,
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
em regime inicial semiaberto, além de multa, por ter determinado a contratação direta de
empresa para organização de concurso público sem formalização, parecer jurídico,
estimativa de impacto orçamentário-financeiro e com ocultação do controle interno,
evidenciando dolo específico de causar dano ao erário.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com
fundamento nas Súmulas
e
além de deficiências na demonstração do
7/STJ
283/STF,
dissídio jurisprudencial. A decisão monocrática agravada manteve o juízo negativo de
admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: 7a5cd0cb-af01-498d-ba8d-996a0c5c4df6

4. No agravo regimental, a defesa alegou que a controvérsia seria exclusivamente
jurídica, que não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo tipo penal, que
houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, que a dosimetria e
o regime inicial estariam em desconformidade com precedentes do STJ e que o dissídio
jurisprudencial foi adequadamente demonstrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental é apto a infirmar os
e (ii)
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial;
saber
se a decisão condenatória do Tribunal de origem, que reconheceu a presença de dolo
específico e fundamentou a dosimetria da pena, pode ser revista em sede de recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça não exerce função de terceira instância revisora, sendo
vedado o reexame de questões fáticas e probatórias já decididas pelas instâncias
ordinárias, conforme disposto no
III, da Constituição Federal e na
art. 105,
Súmula 7/STJ.
7. A alegação de nulidade da sentença, fundada no uso de trechos preambulares
padronizados, foi afastada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência e
individualização da fundamentação da decisão condenatória.
8. A utilização de fórmulas gerais na introdução da sentença não implica ausência de
fundamentação, desde que o corpo da decisão revele exame efetivo do caso concreto,
conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.
9. A maior hierarquia funcional do agente público autoriza a valoração negativa da
culpabilidade, desde que demonstrada a maior censurabilidade concreta da conduta,
como ocorre na hipótese, em que o agravante, na condição de Prefeito Municipal, agiu
com dolo intenso e elevado grau de reprovabilidade.
10. A decisão agravada corretamente reconheceu a incidência das Súmulas
e
7/STJ
além da ausência de demonstração válida do dissídio jurisprudencial, nos
283/STF,
termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
11. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados, sem
infirmar os fundamentos autônomos e suficientes da decisão monocrática, revelando
mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: 7a5cd0cb-af01-498d-ba8d-996a0c5c4df6

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não exerce função de terceira instância revisora, sendo
vedado o reexame de questões fáticas e probatórias já decididas pelas instâncias
2.
ordinárias.
A utilização de fórmulas gerais na introdução da sentença não implica
ausência de fundamentação, desde que o corpo da decisão revele exame efetivo do caso
3.
concreto.
A maior hierarquia funcional do agente público autoriza a valoração
negativa da culpabilidade, desde que demonstrada a maior censurabilidade concreta da
4.
conduta.
A incidência das Súmulas
e
impede o reexame de matéria
7/STJ
283/STF
fática e a análise de fundamentos não infirmados de forma específica.
Dispositivos relevantes citados:
III;
CP,
CPC,
§ 1o;
CF/1988, art. 105,
Lei n. 8.666/1993, art. 89;
art. 59;
art. 1.029,
RISTJ, art. 255.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STF, Súmula 283; STJ, Súmula 83.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por FERNANDO LUIZ
SEMEDO contra decisão monocrática que, ao apreciar o agravo em recurso especial,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante, à época Prefeito do Município de
foi condenado pela prática do crime previsto no
da
Palestina/SP,
art. 89
à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial semiaberto,
Lei n. 8.666/1993,
além de multa, conforme acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Criminal do TJSP,
que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para ajustar a dosimetria e o
regime inicial.
Segundo o acórdão condenatório, restou comprovado que o réu determinou a
contratação direta de empresa para a organização de concurso público sem qualquer
formalização, sem parecer jurídico, sem estimativa de impacto orçamentário-financeiro e
com deliberada ocultação do controle interno, circunstâncias que evidenciariam o dolo
específico de causar dano ao erário, quantificado no montante de R$ 33.000,00.
Documento eletrônico VDA54074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: 7a5cd0cb-af01-498d-ba8d-996a0c5c4df6

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Na sequência, foi
interposto recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105
da Constituição Federal, no qual a defesa sustentou, em síntese: a) violação ao
da
art. 89
por ausência de dolo específico e de prejuízo efetivo ao erário; b)
Lei n. 8.666/1993,
ilegalidades na dosimetria da pena, no regime inicial e na negativa de substituição da
pena privativa de liberdade; c) dissídio jurisprudencial quanto à necessidade de
demonstração concreta do especial fim de agir.
A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, ao
fundamento de incidência das Súmulas
e
bem como por deficiência na
7/STJ
283/STF,
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Interposto agravo em recurso especial, a decisão monocrática ora agravada
manteve o juízo negativo de admissibilidade, assentando que a pretensão defensiva
demandaria reexame do conjunto fático-probatório e que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: i) que a
controvérsia seria exclusivamente jurídica, envolvendo revaloração dos fatos
incontroversos; ii) que não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo tipo
penal; iii) que houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido; iv)
que a dosimetria e o regime inicial estariam em desconformidade com precedentes
recentes do STJ; e v) que o dissídio jurisprudencial teria sido adequadamente
demonstrado.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental para admitir o processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada deve ser mantida, porquanto devidamente
fundamentada e em plena consonância com a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal de Justiça.
Cumpre, inicialmente, enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça não se
presta à função de terceira instância revisora, não lhe competindo reapreciar, de forma
ampla e irrestrita, questões fáticas, probatórias ou de técnica redacional já examinadas e
resolvidas pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: 7a5cd0cb-af01-498d-ba8d-996a0c5c4df6

A competência desta Corte Superior, delineada no
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, restringe-se à uniformização da interpretação da legislação federal,
não abrangendo a reapreciação global do mérito das decisões proferidas pelos Tribunais
locais. O recurso especial — e, com maior razão, o agravo em recurso especial — não se
presta a reabrir discussão sobre matérias já decididas, sob pena de subversão do sistema
recursal e violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da
razoável duração do processo.
No caso concreto, a alegação defensiva de nulidade da sentença, fundada no
uso de trechos preambulares padronizados, foi expressamente enfrentada e afastada pelo
Tribunal de origem, que concluiu, de forma clara e fundamentada, que o decisum contém
motivação suficiente, concreta e individualizada, com efetivo enfrentamento das teses
defensivas e adequada correlação entre os fatos apurados e a conclusão condenatória.
A utilização de fórmulas ou expressões gerais na parte introdutória da
sentença não implica, por si só, ausência de fundamentação, desde que o corpo da
decisão revele exame efetivo do caso concreto, como reconhecido pelas instâncias
ordinárias. Não compete ao STJ aferir estilo, técnica redacional ou método expositivo do
magistrado de primeiro grau, tampouco substituir o Tribunal de origem na avaliação da
suficiência da motivação à luz do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
A intervenção desta Corte somente se justificaria diante de manifesta ausência
de fundamentação ou decisão teratológica, o que não se verifica na espécie. Admitir o
reexame da matéria em sede de agravo em recurso especial equivaleria a converter o STJ
em instância revisora plena, finalidade absolutamente incompatível com seu desenho
constitucional.
Superada essa premissa, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu,
com base em elementos fáticos concretos, a presença do dolo específico exigido pelo tipo
penal do
da
consistente na vontade consciente de afastar
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
indevidamente o procedimento licitatório e causar prejuízo ao erário, valendo-se de sua
posição institucional para ordenar contratação direta manifestamente ilegal.
A pretensão de afastar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ,
razão suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.
No tocante à insurgência contra a exasperação da pena-base, especialmente
quanto à valoração negativa da culpabilidade, igualmente não assiste razão à defesa.
É certo que o crime previsto no
da
configura crime
art. 89
Lei n. 8.666/1993
próprio, somente podendo ser praticado por agente público com atribuição para autorizar
ou ordenar a contratação direta. Todavia, tal circunstância não impede, por si só, a
Documento eletrônico VDA54074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: 7a5cd0cb-af01-498d-ba8d-996a0c5c4df6

valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado, no caso concreto, que o agente
ocupava posição de especial relevo na estrutura administrativa e se valeu dessa condição
para potencializar a reprovabilidade da conduta.
A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no
do Código
art. 59
Penal, não se confunde com a simples exigência funcional do tipo penal. Trata-se de
juízo valorativo acerca do grau de censurabilidade concreta da conduta, aferido a partir
da intensidade do dolo, do domínio do fato, da consciência da ilicitude e, sobretudo, da
maior exigibilidade de conduta diversa.
No caso, o agravante exercia o cargo de Prefeito Municipal, investido de
amplos poderes decisórios e de especial dever de observância aos princípios
constitucionais da Administração Pública, notadamente os da legalidade, moralidade,
impessoalidade e eficiência. Tal condição, embora necessária para a prática do delito,
assume relevo qualificado na análise da culpabilidade, pois amplia significativamente o
grau de reprovação da conduta.
Conforme expressamente consignado no acórdão condenatório, o recorrente
não apenas autorizou contratação direta indevida, mas o fez sem qualquer formalização
procedimental, sem parecer jurídico, sem estimativa de impacto orçamentário-financeiro
e à margem dos mecanismos de controle interno, revelando atuação consciente,
deliberada e estruturada para afastar o regular procedimento licitatório.
Essas circunstâncias potencialmente evidenciam dolo intenso e elevado grau
de reprovabilidade, especialmente porque emanadas do Prefeito Municipal, autoridade
que deveria atuar como garantidor último da legalidade administrativa. A violação aos
deveres funcionais, nesse contexto, compromete não apenas a regularidade do ato
específico, mas a credibilidade institucional da Administração Pública, justificando a
exasperação da pena-base.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ainda nos crimes
próprios, a maior hierarquia funcional do agente público autoriza a valoração negativa da
culpabilidade, desde que demonstrada a maior censurabilidade concreta da conduta,
como ocorre na hipótese. Não há, portanto,
mas legítima individualização da
bis in idem,
pena.
Também não assiste razão ao agravante quanto à alegada impugnação integral
dos fundamentos do acórdão recorrido.
Conforme corretamente consignado na decisão agravada, o recurso especial
não infirmou de modo específico todos os fundamentos autônomos do acórdão
condenatório, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA54074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: 7a5cd0cb-af01-498d-ba8d-996a0c5c4df6

No tocante à dosimetria da pena, ao regime inicial e à negativa de substituição
da pena privativa de liberdade, o Tribunal de origem apresentou fundamentação
concreta, destacando circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade
acentuada decorrente do cargo exercido, os maus antecedentes e as graves consequências
do crime, fundamentos que se harmonizam com a orientação consolidada desta Corte,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
O dissídio jurisprudencial também não foi adequadamente demonstrado.
Nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ, é
art. 1.029,
art. 255
imprescindível a realização de cotejo analítico válido, com a demonstração da similitude
fática e da divergência na interpretação do direito federal, ônus do qual a defesa não se
desincumbiu de forma satisfatória, conforme corretamente reconhecido na decisão
agravada.
Em síntese, o agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já apreciados
e afastados, sem infirmar os fundamentos autônomos e suficientes da decisão
monocrática, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, impõe-se a
manutenção do decisum impugnado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:17
Código de Controle do Documento: 7a5cd0cb-af01-498d-ba8d-996a0c5c4df6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247575-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.982.337 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001688420228260412 23269712022
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIZ SEMEDO
ADVOGADO
: SÍLVIO ROBERTO SEIXAS REGO - SP153724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO LUIZ SEMEDO
ADVOGADO
: SÍLVIO ROBERTO SEIXAS REGO - SP153724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO VICENTE PENNA - SP201063
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551821218902254@
2025/0247575-0 - AREsp 2982337 Petição : 2026/0005635-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:46
Código de Controle do Documento: BA81BAEC-022B-4428-A6C6-A1D9A918365B